Tribunal: TJSP
Processo: 2170076-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato bancário. A recorrente alega hipossuficiência e apresenta documentação comprobatória.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato bancário. A recorrente alega hipossuficiência e apresenta documentação comprobatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a documentação apresentada e sua condição de hipossuficiência.
III. Razões de Decidir
3. A contratação de advogado particular não impede o deferimento da gratuidade de justiça, conforme o artigo 99, §4o do CPC.
4. A análise dos documentos apresentados, incluindo a consulta de saldo bancário realizada pelo juízo e a aposentadoria por invalidez permanente demonstram a insuficiência de recursos da recorrente, justificando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça pode ser concedida mesmo com a contratação de advogado particular, desde que comprovada a insuficiência de recursos. 2. A análise documental e bancária é suficiente para deferir o benefício.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV
CPC, art. 99, §4o